Tribunal: TJSP
Processo: 2086134-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais. Decisão que não suspendeu o cumprimento de sentença e autorizou a alienação do bem. Insurgência. Crédito de natureza extraconcursal que não se submete à recuperação judicial, sendo utilizado para a conservação da coisa comum (art. 84, III, da Lei no 11.101/2005). Competência do juízo em que se processa a recuperação judicial para a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais. Decisão que não suspendeu o cumprimento de sentença e autorizou a alienação do bem. Insurgência. Crédito de natureza extraconcursal que não se submete à recuperação judicial, sendo utilizado para a conservação da coisa comum (art. 84, III, da Lei no 11.101/2005). Competência do juízo em que se processa a recuperação judicial para a análise de atos constritivos. Agravo parcialmente provido.